Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0714455-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE AGRAVADO: ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME, JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 49110697. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator